Tribunal: STF
Processo: ARE 1567505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C MANUTENÇÃO DA POSSE E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIORMENTE REALIZADO POR QUEM NÃO TINHA MAIS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL – NULIDADE RECONHECIDA – INEFICÁCIA DA HIPOTECA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Aquele prejudicado com negócio jurídico realizado entre terceiros tem legitimidade para pleitear judicialmente a declaração de sua nulidade.



    A compra e venda realizada por quem não detém direitos sobre o bem é nula de pleno direito, não sendo suscetível de confirmação, nem convalescendo pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil.



    É ineficaz a hipoteca realizada por quem não tinha direitos sobre o imóvel dado em garantia.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como conclusão inicial, tem-se que o negócio jurídico realizado entre os requeridos é nulo.



    E, antes de adentrar nos motivos pelos quais é embasada tal conclusão, é preciso estabelecer que, independentemente da boa-fé de terceiros, conforme defendido pelos apelantes em seu recurso, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil.



    Conforme se dessume do contrato de f. 29-32, em dezembro de 2005, a requerida SOELY alienou os direitos sobre o imóvel em discussão ao autor, negócio jurídico que em nenhum momento teve sua validade discutida pelas partes; ao contrário, em contestação, a própria requerida confirma, apesar de alegar haver atrasos no cumprimento das obrigações por parte do autor – sendo que eventual desfazimento do contrato somente lhe compete (e não aos apelantes), a validade do contrato firmado (f. 410-420).



    Mesmo assim, não mais possuindo direitos sobre o imóvel, o bem foi posteriormente alienado por SOELY aos requeridos CLEDÍLSON E ROSICLEIA; ou seja, o imóvel foi objeto de compra e venda sem que SOELY tivesse qualquer legitimidade para fazê-lo, tornando, assim, esse negócio realizado nulo.



    (...)



    Não bastasse isso, verifico que, como reconhecido em sentença e afirmado em sede de apelação, a compra e venda do imóvel realizada entre os requeridos foi simulada.



    Da análise dos autos, sobretudo pelo documento de f. 349-353, e como esclarecido em apelação, o imóvel em questão foi dado em garantia por SOELY em virtude de uma dívida que ALBERTO possuía com CLEDÍLSON, entretanto, por aquele não ter conseguido adimplir suas obrigações, as partes acima resolveram realizar uma compra e venda simulada, dando o imóvel – que estava em garantia, como pagamento da dívida.



    Sendo o negócio jurídico simulado, ele é nulo, conforme se infere do caput do art. 167 do Código Civil, não havendo, aliás, que se falar em manutenção da hipoteca, como pretendem os apelantes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente